Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737298-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA MAGISTRAL 120DF LTDA - ME AGRAVADO: A. R. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO AGAPITO BACELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela ESCOLA MAGISTRAL 120DF LTDA - ME , em face de sentença, de ID 50982088, proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, o juiz proferiu sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve apresentação de preparo e a parte não comprovou ser beneficiária de justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.009 do CPC/15 prescreve que contra sentença cabe o recurso de apelação. O recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão terminativa de mérito, ou seja, contra sentença. Fato que caracteriza erro grosseiro e que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Na forma da jurisprudência do STF(Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o princípio da fungibilidade recursal se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Assim, na hipótese de erro grosseiro, como no caso não se aplica o princípio da fungibilidade. (Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9.232/DF , Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885 /EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015). Ademais, a parte não apresentou o comprovante do preparo do recurso, ônus que lhe incumbia, uma vez que não é beneficiário de gratuidade da justiça. Contudo, deixo de aplicar o art. 1007 do CPC/15, uma vez que a inadequação do recurso já o inviabiliza. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e deixo de analisar o pedido liminar. Retorne o processo à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm